Tribunal: TJMT
Processo: 0000105-72.2011.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000105-72.2011.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de Conservação da Natureza, Poluição]

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), JAIR FRANCO DE CARVALHO - CPF: 375.408.238-87 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA - CNPJ: 03.118.726/0001-11 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA - CNPJ: 03.118.726/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSTRUTORA AGRINGE LTDA, E A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, VENCIDO A RELATORA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA". (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E EXMO SR DES MARCIO VIDAL)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DEMANDA AJUIZADA CONTRA O
MUNICÍPIO E
CONCESSIONÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – LANÇAMENTO INADEQUADO DE EFLUENTES NAS GALERIAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO
SEM NENHUM TRATAMENTO
–
D
ANO AMBIENTAL CAUSADO POR PESSOAS FÍSICAS QUE OCUPARAM E CONSTRUÍRAM IMÓVEIS IRREGULARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – LOCAL ONDE ESTÃO SENDO LANÇADOS OS POLUENTES DISTINTO DE ONDE É DESPEJADO O ESGOTO TRATADO PELA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADO – FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO POR LOTEAMENTO IRREGULAR – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DA ASTREINTES EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO –
RECUSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO –

RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

“
Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. [...]”.
(STJ - REsp 1596081/PR)

Constatação de que o ilícito ambiental consubstanciado no lançamento inadequado de
esgotos residenciais, entulhos em águas pluviais
do município, sem nenhum tratamento, realizado por pessoas físicas que ocuparam e construíram imóveis irregulares em área de preservação permanente.

Ausência de responsabilidade da concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário afastado, eis que demonstrada a ausência de nexo de causalidade entre o ilícito ambiental e o seu comportamento comissivo ou omissivo.

“Na forma da jurisprudência do STJ, incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária”
(REsp 1826761/RJ).

Nos termos do o art. 537, do Código de Processo Civil é possível a fixação, pelo Magistrado, de multa por descumprimento do comando judicial.

Se o a multa foi arbitrada em observância com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ela deve ser mantida na forma como consignada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA ):

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
e

pela
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 105-72.2011.811.0013, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos em obrigação de fazer, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), as seguintes medidas: “
a) organizar e manter os serviços necessários para evitar que esgotos residenciais, entulhos e éguas pluviais, sem nenhum tratamento sejam lançados, no Córrego Buritis; b) tratamento e proteção das águas do Córrego Buritis, principalmente, com a implantação de um sistema de coleta de dejetos e materiais orgânicos para posterior tratamento desses efluentes; c) implantação de um sistema de esgoto eficiente e imprescindível para consagração ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida; d) regeneração da vegetação perdida em virtude da degradação

do meio ambiente decorrente da falta de tratamento do esgoto e ocupações irregulares
”.

Nas razões recursais o ente municipal defende que a condenação é injusta, uma vez que a documentação juntada demonstra que a Prefeitura estava desempenhando seus deveres em fiscalizar e recuperar o Córrego Buritis.

Salienta, também, ser de extrema importância a redução da multa arbitrada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reconhecer que o Município vem cumprindo com suas obrigações com relação à recuperação e fiscalização do Córrego Buritis, bem como para afastar o arbitramento de multa pelo descumprimento da obrigação (id. 7190790 e 7190791).

Contrarrazões apresentadas (ids. 7190811, 7190812 e 7190813).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se, preliminarmente, pela confirmação da intimação de todas as partes acerca da sentença e, no mérito, pelo desprovimento do recurso do Município de Pontes e Lacerda (id. 16397988).

Constatada a ausência de intimação da sentença recorrida em relação a todas as partes por certidão nos autos (ids. 21073548 e 40144488), foi determinada a intimação da empresa Construtora Agrienge Ltda. (id. 64016999).

Em consequência, a Construtora Agrienge Ltda. apresentou recurso no id. 68366993, defendendo, em suas razões, que as provas colhidas na fase instrutória são diametralmente opostas aos fundamentos e conclusão utilizados na fundamentação da sentença pelo Juízo
a quo
.

Afirma que a perícia realizada comprova que inexiste qualquer responsabilidade da empresa pelos “entulhos/dejetos” encontrados ou pela “irregularidade de ocupação” do local.

Suscita, por fim, a necessidade de redução da multa arbitrada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso de apelação interposto para reformar totalmente a sentença objurgada.

Contrarrazões apresentadas (id. 98053469).

Em nova manifestação, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo desprovimento também do apelo de Construtora Agrienge Ltda. (id. 99005460).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB/MT 11363-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
e

por
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 105-72.2011.811.0013, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos em obrigação de fazer, no prazo de 180 (cento e oitenta dias): “
a) organizar e manter os serviços necessários para evitar que esgotos residenciais, entulhos e éguas pluviais, sem nenhum tratamento sejam lançados, no Córrego Buritis; b) tratamento e proteção das águas do Córrego Buritis, principalmente, com a implantação de um sistema de coleta de dejetos e materiais orgânicos para posterior tratamento desses efluentes; c) implantação de um sistema de esgoto eficiente e imprescindível para consagração ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida; d) regeneração da vegetação perdida em virtude da degradação

do meio ambiente decorrente da falta de tratamento do esgoto e ocupações irregulares
”.

Para melhor apreciação de ambos os recursos, faz-se necessária a transcrição de trechos da sentença condenatória:

“
Os documentos colacionados aos autos e principalmente o laudo pericial, são provas irrefutáveis que evidenciam a falta de fiscalização por parte do Município de Pontes e Lacerda/MT. [...]

Ressalta-se que o excelente, claro e objetivo trabalho do expert demonstra que a ausência de tratamento do esgoto das residências próximas ao Córrego Buritis é uma das causas de degradação e alteração da característica da água, o que denota o descumprimento dos requeridos quanto ao seu dever básico de tratamento dos efluentes lançados através de uma rede de esgoto adequada. [...]

Logo, diante de tudo ora exposto, sem sombra de dúvidas, é forçoso concluir que o Córrego Buritis e suas margens são considerados áreas de Preservação Permanente, razão pela qual a omissão evidente perpetrada pelo ente federativo e a concessionária em questão constitui um grave desrespeito ao direito do ser humano à qualidade sadia de vida. [...]

Evidencia-se, portanto, a omissão do Município de Pontes e Lacerda/MT e da Empresa Concessionária de Serviços Públicos Agrimat, demonstrando suas posturas de descaso com o meio ambiente, com a saúde e segurança dos seus cidadãos, ao deixar de exercer o seu dever de proteger às águas do Córrego Buritis.

Como demonstrado acima, os requeridos não tem executado suas atividades de esgotamento sanitário de acordo com a legislação ambiental, pois, conforme já dito, está havendo flagrante depósito dos dejetos no curso d’água do Córrego Buriti sem qualquer tratamento, gerando enorme dano ao meio ambiente, ressaltando, também, a precariedade na coleta de lixo e ausência de políticas públicas de conscientização dos moradores acerca da gravidade do despejo do lixo doméstico nos rios e lagos.

Dando continuidade a análise meritória, constata-se que a prova produzida, notadamente por meio de Laudo Técnico Pericial elaborado pela empresa Real Brasil Consultoria LTDA (fls. 563/616), devidamente nomeada para realização de perícia são suficientes para provar o dano ambiental causado.

Infere-se do mencionado relatório que foram extraídas amostras do percurso do Córrego Buriti, bem como no encontro do referido córrego com o Rio Guaporé.

Ressalta-se que em conformidade com o relatório elaborado foi possível constatar o lançamento indevido de efluentes sem devido tratamento no Córrego Buritis, que contribui para a degradação existente
” (id. 7190787, 7190788 e 7190789).

Analisando detidamente os fundamentos que levaram o Juízo
a quo
a condenar os apelantes, verifica-se que a sentença comprovou a inobservância da legislação que rege a matéria, bem como a responsabilidade dos mesmos pela degradação ambiental que vem açoitando o Córrego Buriti.

Muito embora os apelantes (ente municipal e a Construtora Agrienge Ltda.) neguem a prática
de degradação ambiental às margens do Córrego Buriti
, as provas dos autos (grande parte evidenciada pelo laudo pericial técnico elaborado) demonstram a verossimilhança dos fatos quanto à conduta degradante.

É cediço que a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81:

''Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...]

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Desse modo, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4º, VII, da Lei n. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

''Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: [...]

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.''

Na mesma linha, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações
”.

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões dos recorrentes quanto à responsabilidade civil pela degradação evidenciada do Córrego Buriti, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o magistrado sentenciante bem aplicado o direito no caso concreto.

No tocante ao valor da multa, levando-se em consideração a relevância e a magnitude do direito protegido (meio ambiente), o poder econômico dos apelantes, bem como o fato de que sua cobrança só será efetuada em caso de descumprimento da decisão, entende-se adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a sua fixação no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Com essas considerações,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL – DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a
Ação Civil Pública n.º
0000105-72.2011.8.11.0013
contra os ora apelantes
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
e
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
.

Foi arguido na inicial, em síntese, que:
I)

em 09 de julho de 2009 foram instaurados os autos de Inquérito Civil n. 009/2008 para apurar eventual dano ao meio ambiente decorrente do lançamento inadequado de efluentes nas galerias pluviais do município, sem o devido tratamento, resultando assim, em poluição hídrica do Córrego Buritis, onde é ligada a rede pluvial do município, bem como, na poluição atmosférica, haja vista o odor fétido exalado no município onde fora constatada a irregularidade;
II)

durante a instrução do procedimento investigativo na esfera administrativa, o requerido Município de Pontes e Lacerda – MT informou, através do ofício n. 400/GP/2008 que a responsabilidade pelo abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto seria inteiramente da ora segunda apelante
, com quem teria celebrado o
contrato de concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na data de 28/12/2000 (ID. 7190446).

Foi pedido na inicial a condenação dos réus em obrigação de fazer, consistente em organizar e manter os serviços de fiscalização necessários para evitar que os esgotos residenciais, entulhos e águas pluviais sem nenhum tratamento sejam lançados no Córrego Buritis.

O Magistrado a quo
julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos em obrigação de fazer, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), as seguintes medidas:
“
a) organizar e manter os serviços necessários para evitar que esgotos residenciais, entulhos e águas pluviais, sem nenhum tratamento sejam lançados, no Córrego Buritis; b) tratamento e proteção das águas do Córrego Buritis, principalmente, com a implantação de um sistema de coleta de dejetos e materiais orgânicos para posterior tratamento desses efluentes; c) implantação de um sistema de esgoto eficiente e imprescindível para consagração ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida; d) regeneração da vegetação perdida em virtude da degradação

do meio ambiente decorrente da falta de tratamento do esgoto e ocupações irregulares
. [...]
Como forma, ainda de garantir o resultado prático equivalente, fixo multa diária pelo descumprimento das medidas no valor de R$100.000 (cem mil reais) que deverá ser aplicada separadamente a cada requerido, cujos valores deverão ser convertido em favor de um Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente que deverá ser criado exclusivamente para a proteção do Córrego Buritis”.

O
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
interpôs recurso de apelação, oportunidade em que arguiu que a condenação do Ente Municipal é indevida, sob o fundamento que já
está sendo desempenhando o dever de fiscalizar e recuperar o Córrego Buritis. Arguiu, também, que, a multa por descumprimento além de ser indevida, o valor estabelecido não observou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
., também interpôs recurso de apelação, arguindo que a condenação é indevida, pois a perícia judicial apontou que a recorrente não possui qualquer responsabilidade pelo
pelos “entulhos/dejetos” encontrados no Córrego Buritis ou às suas margens, ou pela “irregularidade de ocupação” do local, tendo em vista que foi constatado pelo
expert
que vários
imóveis estão em Área de Preservação Permanente às margens do referido córrego.

A eminente
Relatora, Exma. EXMA.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO PARA AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença na forma como consignada.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Conforme mencionado alhures, a presente ação foi ajuizada contra os Apelantes (
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e
concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário), sob o fundamento de que teria sido constatado, em inquérito civil, que
esgotos residenciais, entulhos e águas pluviais, estavam sendo lançados no Córrego Buritis sem nenhum tratamento, o que estaria causando poluição da rede fluvial e da atmosfera.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal estabelece que todos que praticarem atividades lesivas ao meio ambiente devem ser responsabilizados, como cito:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações
.

[...]

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores
, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Da mesma forma, o artigo 14,
§ 1º da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e o art. 2º, § 2º da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) preveem que quando ficar
constatado o dano ambiental, o transgressor deve responder civil e administrativamente independentemente da culpa, transcrevo:

“Art. 14 da
Lei 6.938/81
- Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Conforme se verificado citado dispositivo legal, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, sendo aplicada a teoria do risco integral, ou seja, o infrator deve responder pela degradação, independentemente da existência de culpa (negligência, imprudência e imperícia).

Em contrapartida, embora no direito ambiental a responsabilidade seja objetiva, o Superior Tribunal de Justiça,
em Recurso Repetitivo (REsp 1506081/PR - Tema 957), estabeleceu que para surgir o dever de reparar o dano, deve existir correlação entre a degradação e o comportamento comissivo ou omissivo do suposto infrator
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. [...] 3. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, sedimentada inclusive no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts. 543-C do CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do CPC/2015), "a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato" (REsp nº 1.374.284/MG). 4.
Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador
. [...]”.
(STJ - REsp 1596081/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017)

In casu
, pela análise do Inquérito Civil 009/2008 colacionado com a inicial é possível verificar foi apurada a prática de ilícito ambiental com o lançamento inadequado de
esgotos residenciais, entulhos e águas pluviais
no Córrego Buritis, no município de Pontes de Lacerda.

No procedimento extrajudicial, a Prefeitura do
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, por meio do Ofício n.º 400/GP/2008, atribuiu a responsabilidade
pela Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário à pessoa jurídica com quem teria firmado de Contrato de Concessão Plena desses serviços (Id. 7190441 - Pág. 4).

No entanto, pela análise das provas colacionadas aos autos, não se verifica a presença do nexo de causalidade entre o ilícito ambiental e o comportamento (comissivo ou omissivo) da
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
.

Isso porque, durante o procedimento extrajudicial (Inquérito Civil 009/08), a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo do Município, por meio do Ofício 031/SEMMATUR/2008 (Id. 7190442), informou que em vistoria no Córrego Buriti foi encontrada as seguintes irregularidades:
01) “
ocupação desordenada (cultura de invasão) e poluição do corpo d’agua ao longo do Córrego Buriti
”;
02)
“
Quanto aos entulhos e lixos: Verificou-se que os donos dos lotes fizeram a limpeza de seus terrenos e empurraram os lixos, materiais orgânicos, plásticos para as margens do Córrego. Como também pessoas da comunidade jogam entulhos de restos de construção nos terrenos próximos do Córrego”;
03)
“Verificamos que há degradação ambiental, causada por liquido de sabão e detergente como esgoto caseiro, sendo os entulhos de construção é que causam o assoreamento do Córrego”
.

Igualmente, durante a instrução processual da presente ação, observa-se que apesar de ter sido constatado por meio de Perícia Judicial a existência do ilícito ambiental narrado na inicial, consubstanciado no lançamento de efluentes sem tratamentos, lixos e resto de obras no Córrego Buritis, o
expert
identificou que a degradação está sendo realizada por pessoas que ocuparam e construíram imóveis irregulares em área de preservação permanente às margens do referido córrego, o que nada tem haver com os serviços de coleta e tratamento de esgoto e águas pluviais que está sendo desenvolvido pela pessoa jurídica
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
, vejamos:

“6.1. VISTORIA TECNICA CONSTATATIVA.

[...] canalização do Córrego não ocorre por todo seu percurso, tendo
grande parte do percurso tendo sua área invadida por construções, não sendo respeitado sua área de preservação permanente (APP)
.

[...] pode-se verificar que além da proximidade das casas construídas próximo ao córrego,
os moradores utilizam seu entorno como depósito de restos de materiais de construção
[...]

Além da invasão da área de preservação permanente do Córrego Buritis,
foram encontrados diversos canos de ligação clandestinos de imóveis para o Córrego sem o devido tratamento
[...]

Ainda ha de se falar do acumulo de lixo depositado no percurso do córrego, onde são depositados lixos, como cadeira, sapatos, garrafas plásticas, sacolas plásticas entre outros resíduos domésticos, não sendo respeitado o percurso do córrego, e ao final todo esse material acaba sendo lançado no Rio Guaporé.

[...]

O encontro do Córrego Buritis com o Rio Guaporé, possui a presença de animais, e lixo deixado por pessoas que acessam o local como érea de laser, ainda foi verificado que
o mesmo está localizado acima do local onde é despejado o esgoto tratado pela Companhia de água e esgoto de Pontes e Lacerda
.

Em visita à Estação de Tratamento de Agua e esgoto, foi verificado decantador primário, tanques de aeração, decantador secundário, a elevatória para recirculagéio do lodo, leito de secagem e ao final a disposição que se dá no Rio Guaporé [...]” (Id. 7190696 - Pág. 6 ao 7190713 - Pág. 5)

Conforme se observa do laudo pericial, as pessoas físicas que ocuparam e construíram imóveis irregulares em área de preservação permanente, às margens do Córrego Buritis, estão lançando lixos, restos de obras e efluentes sem tratamento, de forma ilegal e clandestina no leito
.

Constata-se, também, do parecer pericial que, o local onde estão sendo lançados os poluentes fica acima de onde é despejado o esgoto tratado pela Companhia de água e esgoto de Pontes e Lacerda.

Além disso, não foi demonstrado nos autos que o sistema de coleta e tratamento de esgoto realizado pela concessionária de serviço público não seja eficiente e/ou esteva causando dano ao meio ambiente.

Com efeito, não se verifica nenhum comportamento comissivo da pessoa jurídica
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA (
concessionária de serviço público) que dê causa a degradação ambiental.

Igualmente, uma vez que o dano ambiental tem origem em ocupação irregular, em área de preservação permanente, entendo que a
responsabilidade legal pela fiscalização e adoção das medidas para desocupação do local e/ou impedir que os ocupantes não lancem efluentes, lixos e entulhos no córrego não seria da concessionaria de abastecimento de agua e coleta e tratamento de esgoto (ausência de c
omportamento omissivo),
mas do Ente Municipal que detém o Poder de Polícia para impor limites
ao exercício de direitos e liberdades individuais, em prol do interesse coletivo.

No mesmo sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.[...]

2. Nos danos ambientais, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos degradadores. [...] 3. Na hipótese, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 961-962, e-STJ): "Há de se considerar que as obrigações do Município detectadas nesta demanda não podem ser afastadas. A ilicitude das construções é acentuada pela ausência da imprescindível licença ambiental para tanto. Por sua natureza preventiva, o sistema de licenciamento ambiental visa assegurar o princípio da precaução, que constitui um dos fundamentos do Direito Ambiental. Acrescente-se, ainda, que as ações de reflorestamento só se iniciaram após o ajuizamento da demanda, restando evidente a omissão culposa do Município em impedir o resultado danoso perpetrado pelos demais réus". 4. Dessume-se que o Tribunal de origem, à luz dos fatos e das provas dos autos, concluiu que o parcelamento ilegal ocorreu em razão da falta de fiscalização do ente público municipal. Incidência, no caso, da Súmula 7/STJ. 5.
Ademais, na forma da jurisprudência do STJ, incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária
. No mesmo sentido: REsp 1.739.125/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.3.2019; AgInt no AREsp 1.458.475/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; AgInt no AREsp 338.660/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20.5.2019; REsp 1.377.734/AC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 109.078/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.8.2016; REsp 1.170.929/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27.5.2010; AgRg no REsp 1.310.642/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.3.2015. [...]”. (STJ - REsp 1826761/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)

Assim, diante da inexistência de nexo causal entre o dano descrito na inicial e o
c
omportamento comissivo ou omissivo pessoa jurídica
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
(
concessionária de serviço público) entendo que o fundamentos apostos no recurso de apelação interposto pela concessionaria devem ser acolhidos, para reformar a sentença de modo a julgar improcedente a ação em relação a ela.

Em contra partida, a sentença deve ser mantida em relação ao
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, tendo em vista que foi o Ente Municipal, por meio de atitude omissiva, que permitiu a ocupação irregular em área de preservação permanente e o lançamento de lixos, restos de obras e dejetos no Córrego dos Buritis, que culminou na degradação ambiental.

Igualmente, diferentemente do que constou nas razões recursais do Município de Pontes e Lacerda, não se vislumbra das provas acarreadas nos autos que já tenha realizado providencias eficazes em relação a ocupação irregular e para a despoluição e
regeneração do meio ambiente.

Pretende, também, o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
que seja afastada ou minorada a multa
diária fixada em R$100.000 (cem mil reais) para o descumprimento das medidas estabelecidas na sentença.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do
artigo 537,
caput,
do Código de Processo Civil é possível ao Magistrado em caso de descumprimento de obrigação de fazer, fixar
multa, independe de requerimento da parte, motivo pelo qual entendo que as astreintes deve ser mantida.

Já, em relação ao
quantum
, assim como constou no voto relator, entendo que o Magistrado
a quo

considerou a relevância e a magnitude do direito protegido (meio ambiente) e o poder econômico da parte para o estabelecimento do valor da multa, atendendo, dessa forma, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual, no momento não deve ser modificado.

Além disso, cabe registrar que,
se posteriormente for constatado que a
multa se tornou excessiva, se
mostra possível a modificação
do valor pelo Magistrado, conforme prevê o
§1º do artigo 537 do Código de Processo Civil,
como cito:

“
Art. 537. [...]

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...]”.

Frisa-se que, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
as astreintes não se esbarram no instituto da coisa julgada, podendo, dessa forma ser modificada ou excluída mesmo depois de transitado em julgado a ação
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. [...] 2.
A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
. [...] 4. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo
461
do
Código de Processo Civil
permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença
, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1035001 MA 2008/0043432-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA Data de Publicação: DJe 16/04/2015)

Por esses motivos, bem como pelo fato de que
a multa somente será cobrada em caso de descumprimento da decisão, tenho que ela deve ser mantida na forma como consignada na sentença.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora Exma.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
, para
apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
., de modo a julgar improcedente a ação em relação a ela.

Por outro lado, acompanho a relatora
Exma.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO no ponto que negou provimento o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE ABRIL DE 2022:

APOS O VOTO DO 1º VOGAL QUE VOTOU NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSTRUTORA AGRINGE LTDA, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, PEDIU VISTAS O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vênia a eminente Desembargadora relatora para acompanhar o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSTRUTORA AGRINGE LTDA, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, VENCIDO O RELATOR JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
e

pela
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 105-72.2011.811.0013 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos em obrigação de fazer, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), as seguintes medidas: “
a) organizar e manter os serviços necessários para evitar que esgotos residenciais, entulhos e éguas pluviais, sem nenhum tratamento sejam lançados, no Córrego Buritis; b) tratamento e proteção das águas do Córrego Buritis, principalmente, com a implantação de um sistema de coleta de dejetos e materiais orgânicos para posterior tratamento desses efluentes; c) implantação de um sistema de esgoto eficiente e imprescindível para consagração ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida; d) regeneração da vegetação perdida em virtude da degradação

do meio ambiente decorrente da falta de tratamento do esgoto e ocupações irregulares
”.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que a eminente Relatora,
a Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro
negou provimento à ambos os recursos,
ressaltando que,
muito embora os apelantes (ente municipal e a Construtora Agrienge Ltda.) neguem a prática
de degradação ambiental às margens do Córrego Buriti
, as provas dos autos (grande parte evidenciada pelo laudo pericial técnico elaborado) demonstram a verossimilhança dos fatos quanto à conduta degradante.

Em seu voto, consignou ainda, que,
no tocante ao valor da multa, levando-se em consideração a relevância e a magnitude do direito protegido (meio ambiente), o poder econômico dos apelantes, bem como o fato de que sua cobrança só será efetuada em caso de descumprimento da decisão, entende-se adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a sua fixação no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por sua vez, o douto 1º Vogal, o Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, deu provimento
ao recurso de apelação interposto pela
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
, de modo a julgar improcedente a ação em relação a ela e, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Pontes e Lacerda.

Em seu voto destacou que,
não foi demonstrado nos autos que o sistema de coleta e tratamento de esgoto realizado pela concessionária de serviço público não seja eficiente e/ou esteva causando dano ao meio ambiente, bem como não se verifica nenhum comportamento comissivo da pessoa jurídica CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA (concessionária de serviço público) que dê causa a degradação ambiental.

Asseverou, com base no laudo pericial, que restou demonstrado que
as pessoas físicas que ocuparam e construíram imóveis irregulares em área de preservação permanente, às margens do Córrego Buritis, estão lançando lixos, restos de obras e efluentes sem tratamento, de forma ilegal e clandestina no leito e que o local onde estão sendo lançados os poluentes fica acima de onde é despejado o esgoto tratado pela Companhia de água e esgoto de Pontes e Lacerda
.

Ressaltou, também, que, a
sentença deve ser mantida em relação ao
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, tendo em vista que foi o Ente Municipal, por meio de atitude omissiva, que permitiu a ocupação irregular em área de preservação permanente e o lançamento de lixos, restos de obras e dejetos no Córrego dos Buritis, que culminou na degradação ambiental.

Por fim, pontou que, a multa cominatória deverá ser mantida na forma como consignada na sentença.

O eminente 2º Vogal, o Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa acompanhou a divergência, restando vencida a Relatora.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso,
mas tão somente os limites da divergência
.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Nesse aspecto, a presente técnica de julgamento se limita à apreciação do recurso de apelação interposto pela
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
, uma vez que em relação ao apelo do Município de Pontes e Lacerda, houve unanimidade quanto ao seu desprovimento.

Pois bem.

É cediço que,
a Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, determina a responsabilidade objetiva por danos ambientais, isto é, independente de culpa,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.
[Destaquei]

A propósito, acerca da responsabilidade objetiva por dano ambiental, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL
. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ
. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

VI.
Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).
Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

VII. Acerca da independência das instâncias civil e administrativa, a orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que, "de acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em numerus clausus do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil" (STJ, REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2013).

VIII. A despeito de o novo Código Florestal ter mantido o regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente, "tratando-se de matéria ambiental, prevalece o disposto no princípio tempus regit actum, que impõe obediência à lei em vigor por ocasião da ocorrência do fato ilícito, sendo, portanto, inaplicável o novo Código Florestal a situações pretéritas. Precedentes" (STJ, AgInt no REsp 1.381.085/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/08/2017).

IX. Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7-12-2017, DJe 15-12-2017). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUEIMADA URBANA CARACTERIZADA – RELATÓRIO TÉCNICO AMBIENTAL
– DANO AMBIENTAL – INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DANO MORAL DIFUSO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

[...] Às pretensões ressarcitórias relacionadas a esta segunda categoria, aplicam-se igualmente as disposições específicas do direito ambiental e, por conseguinte, da responsabilidade civil ambiental (objetiva) - consignadas na Lei n° 6.938/91 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), nos moldes em que preceituado no seu artigo 14, parágrafo 1º: "Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. [...]"
2.2. A excludente de responsabilidade civil consistente no fato de terceiro, na seara ambiental, tem aplicação bastante restrita, dada a abrangência do disposto no artigo acima transcrito. Desse modo, só poderá ser reconhecida quando o ato praticado pelo terceiro for completamente estranho à atividade desenvolvida pelo indigitado poluidor, e não se possa atribuir a este qualquer participação na consecução do dano - ato omissivo ou comissivo, o que não se verifica na hipótese, consoante se infere do acórdão recorrido, o qual expressamente consignou ser o recorrente/réu "conhecedor de que as pessoas que 'limpavam' sua propriedade se utilizavam do fogo para fazê-lo, e a prática era reiterada, freqüente, "todos os anos", conforme descrito na inicial. E mesmo conhecedor do ilícito, nada fez para coibir a prática proscrita exercida em sua propriedade, tornando-se dessa forma responsável por ato de terceiro." 2.3 "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem." [...]” (REsp 1381211/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 19/09/2014).

(TJMT – Ap 180746/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28-11-2017, Publicado no DJE 5-12-2017). [Destaquei]

Nesse aspecto, a reparação integral do dano ao meio ambiente compreende o ressarcimento de danos morais e materiais, como compensação pecuniária pelos danos reflexos e pela perda da qualidade ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, considerando-se, ainda que tal indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade, eventuais benefícios econômicos obtidos com a degradação do meio ambiente.

In casu,
com a devida vênia ao entendimento adotado pela eminente Relatora, analisando as provas constantes dos autos, não se vislumbra a existência de nexo causal

entre a degradação ambiental e suposto comportamento comissivo ou omissivo por parte da Construtora Agrienge Ltda (concessionária de serviço público) em relação ao lançamento de lixos, restos de obras e efluentes sem tratamento, de forma ilegal e clandestina no leito do Córrego Buriti, localizado em Pontes e Lacerda.

Isso porque, além de ter sido constatado durante o inquérito civil, por meio de ofício expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Pontes e Lacerda (Ofício 031/SEMMATUR/2008 - Id. 7190442), que em vistoria realizada no Córrego Buriti, que as irregularidades encontradas no local seriam decorrentes da
01) “
ocupação desordenada (cultura de invasão) e poluição do corpo d’agua ao longo do Córrego Buriti
”;
02)
“
Quanto aos entulhos e lixos: Verificou-se que os donos dos lotes fizeram a limpeza de seus terrenos e empurraram os lixos, materiais orgânicos, plásticos para as margens do Córrego. Como também pessoas da comunidade jogam entulhos de restos de construção nos terrenos próximos do Córrego”;
03)
“Verificamos que há degradação ambiental, causada por liquido de sabão e detergente como esgoto caseiro, sendo os entulhos de construção é que causam o assoreamento do Córrego;
a

perícia judicial realizada na área evidenciou que degradação ambiental no Córrego Buritis está sendo realizada por pessoas que ocuparam e construíram imóveis irregulares em área de preservação permanente às margens do referido córrego, o que nada tem haver com os serviços de coleta e tratamento de esgoto e águas pluviais que está sendo desenvolvido pela pessoa jurídica
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
.

Ademais, conforme bem destacou o eminente 1º Vogal, observa-se
do parecer pericial que, o local onde estão sendo lançados os poluentes fica acima de onde é despejado o esgoto tratado pela Companhia de água e esgoto de Pontes e Lacerda e não foi demonstrado nos autos que o sistema de coleta e tratamento de esgoto realizado pela concessionária de serviço público não seja eficiente e/ou esteva causando dano ao meio ambiente
.

Com efeito, além de não haver nenhuma comprovação de ato comissivo ou omissivo por parte da Construtora Agrienge Ltda, a perícia técnica atestou a responsabilidade exclusiva do Ente Municipal que detém o Poder de Polícia para impor limites
ao exercício de direitos e liberdades individuais, em prol do interesse coletivo.

Nessa linha de raciocínio, adoto como razões de decidir os fundamentos adotados pelo eminente 1º Vogal, para reconhecer a inexistência de nexo causal
entre o dano descrito na inicial e o comportamento comissivo ou omissivo pessoa jurídica
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
(concessionária de serviço público)
, razão pela qual, a improcedência da demanda em relação à ela é medida que se impõe.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIZINHANÇA. INFILTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). GRATUIDADE DA JUSTIÇA PEDIDA PELO RÉU INDEFERIDA.

O benefício da gratuidade da justiça deve ser destinado aos realmente necessitados, que não possuam possibilidade de suportar as despesas do processo judicial sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família, não sendo esse o caso dos autos, em que há elementos que demonstram que o patrimônio total do demandado é incompatível com a condição de carência econômica. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de infiltração que a autora alega ter origem no apartamento do demandado. Cabia à demandante comprovar os fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que, in casu, versando o feito acerca de responsabilidade civil extracontratual, diz respeito à comprovação dos pressupostos necessários para que haja o dever de reparar. A manutenção da sentença é medida que se impõe, eis que, tendo em conta o conjunto probatório carreado aos autos, principalmente a prova pericial produzida (fls. 116-127), não restou demonstrado nexo de causalidade que permita imputar ao réu o dever de reparar os danos da sala da autora. Honorários sucumbenciais majorados. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.

(Apelação Cível Nº 70079722328, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 18/12/2018).

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora, acompanho o voto proferido pelo eminente 1º Vogal para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Construtora Agrienge Ltda, a fim de julgar improcedente a ação civil pública em relação à ela.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023